Tribunal: TJSP
Processo: 2202824-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de faturamento. Créditos recebíveis de pagamento parcelado que constituem faturamento. Impossibilidade. Medida suspensa por força do Tema n° 769/STJ. Possibilidade, porém, de prosseguimento da execução por outras medidas constritivas. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido, com observação.